Tribunal: TJSP
Processo: 1092959-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Espécies de Título de Crédito. Ação de declaração de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer. Sentença de Improcedência. Inconformismo do Autor. Acolhimento. Cessão de crédito. Negativação do nome do Autor por suposto débito com a credora originária. Aplicação do CDC. Exegese da Súmula no 297 STJ. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação de que o Requerente tenha

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Espécies de Título de Crédito. Ação de declaração de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer. Sentença de Improcedência. Inconformismo do Autor. Acolhimento. Cessão de crédito. Negativação do nome do Autor por suposto débito com a credora originária. Aplicação do CDC. Exegese da Súmula no 297 STJ. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação de que o Requerente tenha assumido o débito objeto da cessão de crédito. Documentos juntados pelo Réu que não se prestam a tal fim. Falha na prestação de serviços do Réu e credor original. Inteligência do art. 14, §1o, CDC. Débito inexistente. Dever retirada do nome do Autor dos Cadastros de Inadimplentes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO, reformando-se a r. Sentença para se julgar procedente o pedido, declarando-se a inexistência do débito mencionado na Inicial, devendo se excluir o nome do Autor dos Cadastros do SCPC. O Fundo Requerido arcará com as custas, e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).